Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRIMEIRO AGRAVO. PENHORA VEÍCULOS. SUSBSTITUIÇÃO. CRÉDITO EM OUTROS AUTOS. AUSÊNCIA TRÂNSITO EM JULGADO IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA REMOÇÃO DOS VEÍCULOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO EM OUTROS AUTOS. AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSIBILIDADE. NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INCABÍVEL. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de Instrumento interpostos contra decisão rejeitou a impugnação à penhora, indeferiu o pedido de substituição da penhora dos direitos aquisitos sobre veículo automotor, bem como indeferiu o pedido para que a parte executada ficasse como depositário fiel do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) substituir a penhora; (ii) de suspender a remoção do bem para o depositário público; e, (iii) de nomear o devedor como depositário fiel do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os veículos automotores não se encontram arrolados como bens impenhoráveis e o fato de a agravante necessitar do veículo para uma locomoção mais fácil não afasta o direito do exequente de ter seu crédito satisfeito.
4. O Código de Processo Civil estabelece que devedor executado requeira a substituição da penhora, mas estabelece que ela não pode gerar prejuízo ao exequente.
4.1 No caso dos autos, não há que se falar em substituição do veículo penhorado por penhora no rosto dos autos de ação que ainda não foi transitada em julgado.
5. Na inexistência de depósito judicial, os bens ficam em poder do exequente e, caso este concorde ou a remoção seja difícil, poderão ser depositados em poder do executado. Inteligência do art. 840, do CPC.
5.1. No caso em análise, o credor não concordou com tal medida e não há demonstração nos autos de que haja dificuldade de remoção do bem para o depositário público.
6. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé quando ausente
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 840 e 847.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 13592221 da relatoria da Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, na 7a Turma Cível. Acórdão no 2065013 da relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.